Tribunal: STF
Processo: ARE 1567232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE NUMERAÇÃO PREDIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA AUTORAL. NÃO ACOLHIMENTO. INVERÍDICA ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES PROFERIDAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE COMPROVA O CONTRÁRIO. AFIRMAÇÃO DE QUE A NEGATIVA DA MUNICIPALIDADE OBSTA O ACESSO A SERVIÇOS ESSENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS A ESTE RESPEITO. DECRETO MUNICIPAL Nº 6388/2022 QUE ESTABELECE QUE A CONCESSÃO DE NUMERAÇÃO PREDIAL NÃO É CONDIÇÃO PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE (ART. 10, §2º), RAZÃO PELA QUAL EVENTUAL ILEGALIDADE PRATICADA PELAS CONCESSIONÁRIAS DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA E EM FACE DESTAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALEGAÇÕES RELATIVAS À ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE DEVEM SER OBJETO DE ANÁLISE DE MÉRITO, À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. A despeito dos argumentos ventilados pela parte recorrente, entendo os insuficientes para a reforma da decisão ora desafiada. Assim o é, pois, malgrado sustente que “toda a documentação requerida na via administrativa foi apresentada pela Recorrente inexistindo motivos para a negativa do pedido seja em que esfera for”, isto não é verdade.



    2. Perceba-se que a área total do imóvel de matrícula nº 28.312 é de 191.482,50 m², porém que a documentação apresentada pelo recorrente é de uma “área maior de 96.800m²”, o que consta inclusive do corpo do recurso. Neste ponto, destaca-se que tal discrepância foi apontada no processo administrativo mais de uma vez, vide documento de evento 50.6 (autos principais).



    3. Com efeito, não há que se falar em cumprimento das determinações administrativas, sendo certo que a exigência da municipalidade decorre do contido no Decreto Municipal nº 6388/2022, cuja validade não é objeto de insurgência do recorrente, o qual limita sua pretensão ao reconhecimento de que o instrumento apresentado era o escorreito.



    4. De mais a mais, acentua-se que não é idônea a alegação do recorrente amparada na justificativa de que a numeração predial deve ser concedida com o propósito de ter acesso a serviços essenciais, uma vez que, além de sequer existirem indícios da veracidade de tal afirmação, o art. 10, §2º, do referido decreto, estabelece que “A concessão de numeração predial não é condição para ligação de energia elétrica e abastecimento de água no Município de Fazenda Rio Grande, devendo as concessionárias observar o que estabelece suas respectivas Agências Reguladoras”, do que se conclui que, no hipotético cenário de desrespeito à regra, deverá a parte direcionar sua pretensão à respectiva concessionária.



    5. Assim sendo, entendo que a sentença ora guerreada não merece qualquer reparo.



    6. Em tempo, é de se salientar que, apesar das alegações do recorrido, não verifico violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a há, nos termos do art. 1010, III, CPC, e Súm. 182/STJ, o mínimo diálogo entre o recurso interposto e os fundamentos da sentença, não se olvidando, quanto à ventilada ilegitimidade ativa, que, à luz da Teoria da Asserção, a matéria deve ter seu mérito analisado, tal como acima levado a efeito.



    7. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente